Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739684-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência deflagrado pelo e. Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília/DF (doravante denominado Juízo suscitante), em contraposição ao e. Juízo da Décima Vara de Cível de Brasília/DF (doravante denominado juízo suscitado), em relação ao processo no. 0747050-35.2025. O processo foi inicialmente distribuído à Décima Vara Cível de Brasília/DF, que declinou da competência para o e. Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília/DF, sob os seguintes fundamentos: Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta por Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda em face de Dantas Soluções e Serviços Ltda. Tramitou perante a 13a Vara Cível de Brasília o processo n. 0750595 50.2024.8.07.0001, com as mesmas partes, em que a parte autora requereu a rescisão do contrato celebrado relativo ao imóvel localizado e a desocupação do referido imóvel. Após a determinação de emenda à inicial, a parte autora desistiu daquela ação e distribuiu esta nova ação, em que repete este pedido, acrescentando ainda o pedido de pagamento dos débitos vencidos. Logo, reconheço que a distribuição deveria ter sido realizada por dependência, nos termos do art. 286, II, do CPC. ANTE O EXPOSTO, declino da competência para a 13a Vara Cível de Brasília. Redistribua-se, independentemente de preclusão. Intime-se Redistribuído o processo, o e. Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília suscitou o presente conflito, sob os seguintes fundamentos: Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente de uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Venho por meio deste, nos termos do artigo 118, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 13, inciso I, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, suscitar, perante Vossa Excelência, conflito negativo de competência, em face do Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, Distrito Federal, nos seguintes termos: §1o. No dia 19 de novembro de 2024, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ingressou com ação de despejo por falta de pagamento em face de DANTAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. sendo os autos distribuídos à Décima Terceira Vara Cível de Brasília, sob o no 0750595-50.2024.8.07.0001. A ação foi posteriormente extinta em razão do pedido de desistência apresentado pelo autor. §2o. No dia 03 de setembro de 2025, o autor ingressou com nova ação de despejo, em face do mesmo réu, sendo os autos distribuídos à Décima Vara Cível de Brasília, sob o número 0747050-35.2025.8.07.0001, sendo proferida decisão declinando da competência para a Décima Terceira Vara Cível de Brasília com fundamento no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que se trata de reiteração de pedido. §3o. Ocorre que tal entendimento não pode prevalecer, haja vista que a causa de pedir é distinta. Com efeito, na primeira ação proposta, o autor apontava, como fundamento, o inadimplemento dos alugueres vencidos entre julho a novembro de 2024, enquanto na segunda ação, agora em tramitação, o autor aponta, como fundamento, o inadimplemento dos alugueres vencidos em julho e agosto de 2025. §4§. A razão de ser da previsão contida no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil é evitar a escolha do Juízo, com a repropositura da ação a fim de que ela, eventualmente, venha a ser distribuída para uma vara distinta daquela originalmente competente. A prevenção tem como requisito, contudo, que o pedido seja o mesmo, ainda que com alteração de algumas das partes. §5o. O referido artigo não estabelece, todavia, uma competência exclusiva, para todas as lides existentes entre as mesmas partes, ainda que fundadas em causas de pedir distintas. Com efeito, embora as duas ações sejam ações de despejo por falta de pagamento, a causa de pedir é absolutamente distinta, pois referem-se a períodos de inadimplemento diversos, o que demonstra, inclusive, que o pedido de desistência da primeira ação ocorreu em razão do pagamento dos alugueres lá apontados como causa de pedir do despejo. O TJDFT já sem manifestou em hipótese semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DE PARCELAS DISTINTAS. CONFLITO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado nos autos da ação de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a dependência da ação de busca e apreensão com outra anteriormente extinta sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A distribuição por dependência prevista no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil pressupõe a propositura de ação idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. 4. No caso em exame, falta de identidade entre a causa de pedir remota das duas ações, por se referirem a mora de parcelas distintas. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Conflito de Competência acolhido para declarar competente o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para processar a Ação de Busca e Apreensão n. 0725628-04.2025.8.07.0001. Unânime. Tese de julgamento: "1. A divergência na causa de pedir remota desqualifica a identidade de ações apta a estabelecer a prevenção do juízo e a distribuição por dependência, de forma que a propositura de nova ação deve observar a regra geral de distribuição aleatória (CPC, art. 285)." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848480, 0704647-88.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15.4.2024, publicado no DJe: 24.4.2024; Acórdão 1830598, 0704250-29.2024.8.07.0000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19.3.2024; e Acórdão 1260275, 07054666420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO,1a Câmara Cível, data de julgamento: 29.6.2020, publicado no DJE: 10.7.2020. (Acórdão 2026198, 0719906-89.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 13/08/2025.) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a VARA cível, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES (SUSCITANTE) E 2a VARA cível, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES (SUSCITADO), AMBAS DA CIRCUNSCRIÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO-DF. ação de busca e apreensão. parcelas inadimplidas diversas. ausência de identidade de ações apta a configurar a prevenção e distribuição por dependência. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. I. A matéria devolvida a esta 2a Câmara Cível centra-se na existência (ou não) de prevenção do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião – DF, diante da distribuição de anterior ação de busca e apreensão envolvendo as mesmas partes e relativa ao mesmo contrato de alienação fiduciária. II. A distribuição por dependência na forma estabelecida pelo artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, e a consequente prevenção de juízo, pressupõe a propositura de ação idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. III. No caso concreto, conquanto as duas ações de busca e apreensão guardem identificação de partes, causa de pedir próxima e pedido, consubstanciados no contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes e a inadimplência apta a fundamentar a busca e apreensão do veículo, não subsiste identidade em relação à causa de pedir remota (mora de parcelas distintas a lastrear a propositura de cada ação de busca e apreensão). IV. A divergência na causa de pedir remota desqualifica a identidade de ações apta a estabelecer a prevenção do juízo e a distribuição por dependência, de forma que a propositura de nova ação deve observar a regra geral de distribuição aleatória (Código de Processo Civil, art. 285). V. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF). (Acórdão 1848480, 0704647-88.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.) §6o. Com efeito, em se tratando de relações jurídicas que se mantém ao longo de muitos anos, as vezes décadas, não há que se estabelecer que a Décima Terceira Vara Cível de Brasília venha a ser competente para todas as lides decorrentes daquela contrato, ainda que fundadas em causas diversas. Pelo exposto, requer seja acolhido o presente conflito, para o fim de declarar competente para julgar o processo objeto dos autos no 0747050-35.2025.8.07.0001, o Juízo suscitado, qual seja, a Décima Vara Cível de Brasília. Respeitosamente, Recebo o Conflito de Competência (RITJDFT, art. 21, I e art. 205 e ss). Designo o e. Juízo suscitado (Décima Vara Cível de Brasília/DF) para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator